Tribunal: TJMT
Processo: 0015702-09.2014.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015702-09.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO RODRIGUES - CPF: 274.624.631-72 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO
–
LAUDO PERICIAL CORRETO
– DEFASAGEM SALARIAL NÃO VERIFICADA – LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de
liquidação
da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para
URV
, deve ser extinta a execução
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação
Cível
, interposto por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES,
contra a sentença proferida, nos autos da
Ação de Cobrança (
URV
) em fase Liquidação

de Sentença,
ajuizada pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, que declarou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “
liquidação
zero”, nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, ancorado no laudo pericial carreado ao feito e por tudo o que foi exposto,
DECLARO EXTINTO O PROCESSO
de liquidação de sentença, nos termos do artigo 535, III, do Código de Processo Civil, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Em suas razões recursais, id n. 181533508, o recorrente aduz o perito ignorou a ficha financeira da Servidora/Apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial.

Sustenta que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e de forma alguma pode servir como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversas, de modo que pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao id n. 181533511.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme consignado no relatório,
cuida-se de
Recurso de
Apelação
Cível
, interposto por
CARLOS ROBERTO RODRIGUES,
contra a sentença proferida, nos autos da
Ação de Cobrança (
URV
) em fase Liquidação

de Sentença,
ajuizada pelo Apelante em face do Estado de Mato Grosso, que declarou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “
liquidação
zero”.

O recorrente ingressou no serviço Público como integrante da carreira militar.

Sabe-se que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de
liquidação
de sentença, necessário, I) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro real em Unidade Real de Valos –
URV
, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994; II) apurar o percentual, acaso existente; III) analisar se a Lei 6.528/1994 a qual reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e IV) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso decorrente da Lei, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

No que se refere à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema no 5), fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim,
qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos
;

II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual

devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. (STF, tese

fixada no julgamento do RE 561836/RN repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014).
[sem negrito no original]

Com efeito, para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de

acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

O juízo a quo determinou a produção da prova pericial para a constatação.

Consta do laudo pericial que (id n. 181533498):

Assim, com a verificação do laudo pericial de que, não há defasagem salarial e a constatação de que não há, desde 1o de setembro de 1994, quaisquer diferenças devidas, correta a
extinção
da
liquidação
de sentença.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
URV
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXTINÇÃO
–
LAUDO PERICIAL CORRETO
– NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2 – ‘
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de
liquidação
da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para
URV
, deve ser extinta a execução
’. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
apelação
0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negrito no original]

[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e
Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução
.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor –
URV
, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
apelação
0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021). [sem negrito no original]

Dessa forma, verificou-se na
liquidação
da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação
interposto
,
para manter inalterada o
decisum
recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para R$ 1.200,00, nos termo do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024